Tribunal: TJBA
Processo: 8011805-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011805-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA GUANABARA TONETI Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARGARIDA MARIA GUANABARA TONETI contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na ausência de implantação, nos proventos de aposentadoria da impetrante, do valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A impetrante, professora aposentada desde 04/12/1997, amparada pela garantia constitucional da paridade remuneratória, demonstrou que sua remuneração básica está inferior ao piso fixado pela norma federal e requer a implementação do valor correto a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a servidora aposentada, detentora do direito à paridade, tem direito à implantação do piso salarial nacional do magistério nos seus proventos, à luz da Lei nº 11.738/2008 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como se é legítima a omissão administrativa quanto à aplicação da norma federal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia foi rejeitada, pois tal autoridade é responsável pela formulação e execução da política de recursos humanos e pela gestão da folha de pagamento dos servidores estaduais. 4. A decadência e a prescrição do fundo de direito foram afastadas, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ. 5. A impetrante demonstrou ser titular de cargo efetivo do magistério público estadual, aposentada antes da EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória nos termos da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF. 6. O STF, ao julgar a ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecendo a obrigatoriedade da implementação do piso nacional com base no vencimento básico. 7. A remuneração da impetrante está abaixo do piso vigente, o que caracteriza afronta a direito líquido e certo. 8. O pagamento retroativo está limitado aos efeitos a partir da data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009. 9. A alegação de que o piso se refere à remuneração global foi rechaçada, pois o STF fixou que o piso se refere ao vencimento básico. 10. A alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes foi afastada, pois o Judiciário apenas garante a efetivação de direito previsto em lei. 11. A inclusão de VPNI e outras verbas acessórias para composição do piso foi rejeitada, sendo o vencimento básico o parâmetro legal para fixação do piso. IV. Dispositivo e tese 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A servidora aposentada antes da EC nº 41/2003, com direito à paridade, tem direito à implantação do piso salarial nacional do magistério nos seus proventos, com base na Lei Federal nº 11.738/2008. 2. O piso salarial do magistério público deve incidir sobre o vencimento básico, não sendo admitida a compensação com outras verbas acessórias ou eventuais. 3. O pagamento das diferenças remuneratórias devidas deve se dar a partir da data da impetração do mandado de segurança, observada a atualização monetária e os juros conforme os parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), até a entrada em vigor da EC 113/2021. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 206, VIII; Lei 11.738/2008; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC 113/2021, art. 3º Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF; STF, RE 596.962/MT (RG); STJ, AgInt no REsp 1.820.180/RS; Súmulas 85, 269 e 271 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8011805-22.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante MARGARIDA MARIA GUANABARA TONETI e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 29 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator